Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700422-54.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LINCOLN PERNA SANTOS AGRAVADO: ROBERTO MIGUEL BULAT, R.B. MUDANCAS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Lincoln Perna Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais n. 0706745-09.2025.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado por ele (id 225792755 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que indeferiu a petição inicial e julgou a ação originária extinta sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil em 20.3.2025 (id 228526789 dos autos originários). Intime-se Ricardo Lincoln Perna Santos para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos originários. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator